Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744992-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. AGEFIS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ARTS. 30 E 182, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA. 1. O Poder Público distrital tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia. 2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o). 3. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia exercido pela AGEFIS, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 4. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais que não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 5. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e acrescentando que a decisão foi proferida fora dos limites dos pedidos formulados pelo insurgente; b) artigos 26, inciso I, da Lei 11.697/08, 492, 926 e 927, inciso V, todos do CPC, sustentando a competência da Vara de Fazenda Pública para julgar ações declaratórias de nulidade de atos administrativos envolvendo ocupações de áreas públicas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXVII, LIII, e 96, incisos I, alínea “d”, e II, alínea “d”, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial para que seja declarada a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e determinado o retorno dos autos ao juízo Fazendário. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 26, inciso I, da Lei 11.697/08, 492, 926 e 927, inciso V, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame da Lei 11.697/08 e, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683994/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Assim, a Corte Superior já assentou: “o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base em norma estadual. Na hipótese, infere-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base no disposto na Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a qual, segundo a jurisprudência do STJ, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local [...] Assim, as normas estaduais de organização judiciária que tratam da competência dos Tribunais de Justiça não se incluem no conceito de lei federal expresso na Constituição como hábil a ensejar o acesso à instância especial, sendo aplicável a Súmula 280/STF” (REsp 1850230/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXVII, LIII, e 96, incisos I, alínea “d”, e II, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016